Tribunal: TJDFT
Processo: 0719607-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719607-54.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DEVANLAY VENTURES DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E PARTICIPACOES LTDA. RECORRIDO: ANTONIO FERNANDO DE FREITAS OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REQUISITOS. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser determinada se houver prova robusta da existência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da sociedade empresária ou confusão entre os bens da pessoa jurídica e dos seus sócios administradores. 2. O mero encerramento irregular da empresa executada, bem como a ausência de bens passíveis de penhora, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 50 do Código Civil e 830 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que foram realizadas diversas tentativas para citação, penhora e avaliação da empresa executada, porém ela não foi encontrada no endereço de seu domicílio fiscal, o qual foi provavelmente alterado sem a devida informação aos órgãos responsáveis, o que deveria incorrer em possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica, conforme enunciado 435 da Súmula do STJ. Defende, ainda, que foram utilizados todos os meios admitidos para que a recorrente obtivesse êxito no recebimento dos valores devidos, ficando em evidência a suspeita da executada estar se ocultando e escondendo bens e valores, havendo, portanto, indícios de conduta abusiva da sociedade e seus sócio. Requer que todos os atos, intimações e notificações deste processo sejam remetidos ao advogado JOSÉ FREDERICO CIMINO MANSUR, OAB/SP 194.746. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 50 do CC e 830 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Portanto, sem indicativos caracterizadores da medida excepcional da desconsideração da personalidade jurídica da Executada, impõe-se manter a r. decisão agravada” (ID 29830596), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada, ao asseverar que o encerramento irregular da empresa, bem como a dificuldade ou ausência de localização de bens penhoráveis não acarretam a desconsideração da personalidade jurídica, encontra-se sem sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME. FUNDAMENTOS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou o eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. 3. Na hipótese, rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto ao preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa demandaria a análise de fatos e provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1789298/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 03/11/2021) (g.n). Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Determino, que todos os atos, intimações e notificações deste processo sejam remetidos ao advogado JOSÉ FREDERICO CIMINO MANSUR, OAB/SP 194.746. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023